Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO EM UTI. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE VAGA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CIÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. TEMA 1.033/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir deve ser examinado de acordo com a teoria da asserção, conforme as afirmações realizadas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito. Precedentes.
2. O termo inicial para responsabilização do Estado quanto a má prestação do serviço de assistência à saúde é o momento da solicitação de inscrição da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. Precedentes.
3. A matéria suscitada pelo Distrito Federal concernente à aplicação do Tema 1.033/STF, alegada apenas em sede de embargos de declaração e nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, não se tratando de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes.
4. Recursos conhecidos e não providos.